Tribunal: TJPA
Processo: 0021083-13.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021083-13.2016.8.14.0401

APELANTE: RILDO JOSE CRAVEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR, TARCISIO CARVALHO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CPB. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FINAL DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, PARA AMBOS OS ACUSADOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA DO RÉU TARCÍSIO CARVALHO MONTEIRO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS PARA 02 (DOIS) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA TAMBÉM PARA O ACUSADO RILDO JOSÉ CRAVEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação dos réus Rildo José e Tarcísio à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, seria de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

2. Ocorre que, no momento da prática do crime (02/09/2016), o acusado Tarcísio Carvalho Monteiro era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade, tendo nascido no dia 26/11/1997, conforme faz prova seu interrogatório judicial na audiência de instrução e julgamento (doc. ID 7286778), o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos.

3. Desta maneira, entre a data da publicação da sentença penal condenatória (21/05/2021), doc. ID 7286787, e a data do recebimento da denúncia (19/10/2016), doc. ID 7286755, já se passaram 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias, conforme cálculo extraído do site do CNJ, tendo o lapso prescricional sido concluído em 18/10/2018 (para o acusado Tarcísio) e em 18/10/2020 (para o acusado Rildo José), motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade dos réus, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 115 (somente para Tarcísio), todos do CPB.

4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. Extinção da punibilidade dos apelantes, em face da prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes dar provimento, para declarar extinta a punibilidade dos apelantes Rildo José Craveiro de Oliveira Júnior e Tarcísio Carvalho Monteiro, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, com relação ao crime de furto qualificado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Rildo José Craveiro de Oliveira Júnior
(nascido em
15/10/1994
) e
Tarcísio Carvalho Monteiro
(nascido em
26/11/1997
) interpuseram
Recursos de Apelação Criminal
, inconformados com a sentença prolatada em
21/05/2021
, doc. ID 7286787, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Cristina Sandoval Collyer
, que os
condenou
a uma
pena definitiva de 02
(dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso,
para ambos os réus
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática da conduta delitiva do art. 155, §4º, inciso IV, do CPB (
furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 7286754) que, no dia
02/09/2016
, por volta de 14h10min., a vítima
Adrianne Santiago das Mercês
caminhava até a escola pela
Travessa Dom Romualdo de Seixas
, bairro Umarizal, quando foi
abordada pelos denunciados Rildo José e Tarcísio, que estavam em uma motocicleta
. Na ocasião, mediante violência,
os agentes efetuaram a subtração de 01 (um) aparelho celular
, marca
Samsung
, cor branco.

Consumada a infração, os denunciados
empreenderam fuga
, contudo, guardas municipais foram acionados e
efetuaram a captura dos agentes, ainda em posse da

res furtiva
. Eles foram encaminhados à autoridade policial, onde
ambos confessaram a autoria do delito, tendo sido a
res furtiva
recuperada e entregue à vítima
.

Em
razões recursais de Rildo José Craveiro de Oliveira Júnior
(doc. ID 10494597), a defesa particular requer,
preliminarmente
, a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
, por ele não ter condições de arcar com as despesas do processo, além
do reconhecimento da prescrição retroativa, devendo ser extinta a punibilidade do acusado
. No
mérito
, a advogada clama para que
a pena seja atenuada
, por ser Rildo José beneficiário da
confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), devendo ser
reconhecida a modalidade privilegiada do crime de furto
, com a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, vez que
o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa
,
preenchendo os requisitos do art. 44 do CPB
. Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
razões recursais de Tarcísio Carvalho Monteiro
(doc. ID 17657857), a defesa requer
seja extinta a punibilidade do apelante, em face do reconhecimento da prescrição retroativa
. Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

Em
contrarrazões para ambos os apelantes
(doc. ID 17657862), o Promotor de Justiça de 1º Grau pugna para que seja
dado provimento ao apelo
, com o
reconhecimento da extinção da punibilidade para os acusados Rildo José e Tarcísio Carvalho
, pela ocorrência de
prescrição na modalidade retroativa
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opina também pelo
conhecimento
e
provimento do recurso, para que seja reconhecida, nesse caso, a prescrição retroativa e declarada a extinção da punibilidade dos apelantes com relação ao crime de furto qualificado
(parecer, doc. ID 18328561).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade dos apelantes, em face da prescrição retroativa.

A defesa do recorrente
Rildo José
pleiteia, preliminarmente, a
concessão da Justiça Gratuita
e o
reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa
. No
mérito
, clama ainda pela
reforma do édito condenatório
, com a
atenuação da pena pela aplicação da confissão espontânea
, bem como sua
substituição por restritiva de direitos
. Já a defesa do recorrente
Tarcísio Carvalho
pleiteia, exclusivamente,
o reconhecimento da prescrição retroativa e a declaração de extinção da punibilidade do acusado para o crime de furto qualificado
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre as questões meritórias, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença aos apelantes (furto qualificado – art. 155, §4º, inciso IV, do CPB)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação dos réus Rildo José e Tarcísio à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, seria de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(02/09/2016)
,
o acusado Tarcísio Carvalho Monteiro era menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja,
possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade
, tendo nascido no dia
26/11/1997
, conforme faz prova seu
interrogatório judicial
na audiência de instrução e julgamento (doc. ID 7286778), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (21/05/2021)
, doc. ID 7286787,
e a data do recebimento da denúncia (19/10/2016)
, doc. ID 7286755,
já se passaram 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional sido concluído em 18/10/2018 (para o acusado Tarcísio) e em 18/10/2020 (para o acusado Rildo José)
.

Ante o exposto,
conheço dos apelos
e
lhes dou provimento
, para
declarar extinta a punibilidade de Rildo José Craveiro de Oliveira Júnior e Tarcísio Carvalho Monteiro
, com relação ao
crime de furto qualificado
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V e art. 115 (somente para Tarcísio), todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2024